Tribunal: TJDFT
Processo: 0715156-67.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715156-67.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, SUZIANE SILVA SOUZA APELADO: SUZIANE SILVA SOUZA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela Ré ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA., e, de recurso ADESIVO interposto pela Autora SUZIANE SILVA SOUZA, em face de sentença, proferida nos autos da “ação revisional de contrato do FIES c/c repetição de indébito”, a qual julgou IMPROCEDENTES os pedidos de revisão de contrato de financiamento do FIES e de devolução de valores de restituição de desconto de pontualidade e bolsa incentivo, e PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência do débito descrito no documento de ID.23790580. A Ré apela (ID 11857088). Em suas razões recursais, sustenta que, apesar da requerente ter cobertura de 100% do valor da mensalidade, o FIES não cobre os valores de matérias que precisam ser refeitas, ou seja, trata-se de recuperação de algumas disciplinas (RDR) o valor cobrado da Autora. Requer o provimento do recurso e reforma da sentença. Preparo no ID 1185708. Juntou documentos no ID 11857091. Embargos de declaração da Autora (ID 11857103) rejeitados no ID 11857111. A Autora apresenta recurso adesivo (ID 11857114). Em suas razões recursais insiste no pleito de revisão contratual, afirmando que valor repassado à faculdade foi aproximadamente duas vezes maior que o contratado, incluindo o ressarcimento do desconto pontualidade e bolsa incentivo. Requer a reforma da sentença a fim da procedência de todos os seus pedidos. Sem contrarrazões da Autora. Contrarrazões do Réu (ID 11857118). Ao analisar o processo, esta Relatoria constatou inovação recursal do Réu Apelante, emitindo despacho para manifestação do recorrente (ID 12322148), o qual juntou resposta no ID 13019516. É o relatório. Decido. APELAÇÃO DO RÉU Na dicção do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De início, cumpre registrar a ocorrência de óbice intransponível ao conhecimento do apelo. É que a tese de apelação do Réu, de que o valor cobrado da Autora trata-se de matérias que foram refeitas por insuficiência de notas, ou seja, de recuperação de algumas disciplinas (RDR), não foi suscitada e discutida na 1a instância (ID 11857041). Verifica-se que em sua defesa apenas juntou documento no ID 11857046 - Pág. 9 não justificando a cobrança de R$13.142,03 (ID 11857017 - Pág. 3). Assim, constata-se a inovação recursal com supressão de instância, uma vez que a matéria apresentada em recurso de apelação não foi suscitada e nem discutida nos autos de origem, quer na contestação, quer na sentença. Inclusive, o Juízo de origem, em sentença, assim decidiu (ID 11857085 - Pág. 4): “(...) No tocante aos valores indicados no ID. 23790580 como sendo devidos pela autora, o réu não apresentou nenhuma impugnação específica aos documentos juntados aos autos, em especial em relação ao extrato do estudante emitido pelo FNDE, ID. 23790563. Ademais, o réu também não comprovou as razões capazes a justificar a alegada inadimplência, uma vez que os pagamentos das semestralidades foram efetuados mediante o financiamento estudantil entabulado. Em contrapartida, em sua peça de defesa, o réu não se manifestou em relação a esses documentos, tendo se limitado a alegar a inocorrência de ato ilícito, o que ensejaria a sua irresponsabilidade em relação aos fatos. (...)” Por todo o exposto, os argumentos aduzidos no recurso constituem verdadeira inovação recursal, de modo que, sua eventual análise nesta instância revisora acarretaria supressão de instância e consequente violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. TERMO FINAL DA MORA CONTRATUAL. DATA DA AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS MULTAS EM ATRASO. DUPLA INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. 6. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, não provida. Preliminar de inovação recursal acolhida.Unânime. (Acórdão 1200186, 00509444620148070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço da apelação do Réu. RECURSO ADESIVO DA AUTORA Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Em decorrência lógica e em aplicação ao Art. 997 do Código de Processo Civil, não há como se conhecer do recurso adesivo, já que subordinado ao recurso principal, cuja inadmissibilidade ora se declara. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação e do recurso adesivo que restou prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2020 11:58:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador